Tribunal: TJDFT
Processo: 0745106-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Processo : 0745106-74.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão que indeferiu a tutela de urgência para custeio de sessões de fisioterapia domiciliar à autora, aqui agravante. Deferida a tutela provisória recursal[1], a Brasilseg Companhia de Seguros apresentou contraminuta[2], alegando ilegitimidade passiva, à míngua de contrato entre as partes. Então, a agravante peticionou para informar o equívoco na designação da operadora do plano de saúde, requerendo a retificação do polo passivo nos presentes autos [3]. Ato contínuo, veio contraminuta da outra agravada, Qualicorp Administradora de Benefícios S. A., pela manutenção da decisão recorrida[4]. Neste ínterim, consoante se depreende dos autos originários, o Juízo a quo reconheceu a alegada ilegitimidade passiva e determinou a exclusão da ré BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, assim como inclusão da SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., além da manutenção da administradora do plano[5]. Nesse contexto, à Secretaria para alterar o polo passivo dos presentes autos, excluindo a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e incluindo a SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S. A. Após, à SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S. A., para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20526350. [2] Id. 20944190. [3] Id. 20960517. [4] Id. 21191211. [5] Id. 77423395 – no processo originário de no 0712633-72.2020.8.07.0020.